Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD (ATUAL SISBAJUD). ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE CONTRA SALÁRIO E QUE OS DEPÓSITOS ALI CONSTANTES SÃO DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo em vista que o depósito constante da conta do Executado supera o valor do bloqueio judicial, bem como que o Devedor não logrou êxito em comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2 – A impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC busca salvaguardar a dignidade da pessoa humana e proteger a subsistência e o mínimo existencial do Devedor, mas desde que seja comprovado que o valor advém exclusivamente de proventos, vencimentos ou assemelhados impenhoráveis e imprescindíveis à sua sobrevivência, o que não se constata no presente caso, haja vista a existência de depósitos na conta do Agravante os quais não condizem com os proventos percebidos e que superam o valor do bloqueio, sendo certo também que a Execução, além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional.
Agravo de Instrumento desprovido.